Tribunal: TCU
Processo: 036.459/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Produção, edição e publicação de um livro de ensaios sobre design, com material oriundo de transcrições das palestras ocorridas em seminário financiado pelo projeto Exposição Design (Pronac 04 5236). A temática abordada é a evolução recente do design, com ênfase na produção gaúcha das últimas décadas, envolvendo sinalização, design gráfico, mobiliário urbano, design de paisagem, identidade visual e arquitetura. (no da TCE no sistema: 612/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 5026/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Luciano Silva de Deos, ante o recolhimento integral do débito e da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 9739/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 27/7/2021, Ata no 26/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.459/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luciano Silva de Deos (XXX.961.070-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nathalia Cristina Santos (304453/OAB-SP) e Rafael Pellon de Lima Sampaio (231277/OAB-SP), representando Luciano Silva de Deos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.